Tribunal: TJES
Processo: 0013466-17.2009.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. SENTENÇA NULA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

1.
Acerca da ausência de fundamentação, dispõe o artigo 489, § 1º, I, III, V, do CPC:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:[...]
§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
[...]
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
[...]
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

2. Por outro lado, especificamente em relação à prescrição intercorrente, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo de n.° 1.340.553/RS, firmou o entendimento de que "
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
".

3. Impõe-se a anulação da sentença
que extingue o
feito executivo fiscal, sob o fundamento de prescrição intercorrente, quando mostrar-se carente de fundamentação, amoldando-se ao disposto no artigo 489, § 1º, I, III, V, do CPC, e não observ
ar
o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS.

4. Recurso provido. Sentença anulada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013466-17.2009.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
APELADO: ESPOLIO DE JOSE MARETTO
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0013466-17.2009.8.08.0012

RELATOR :

DES.
S
UBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE
:
MUNIC
Í
PIO DE CARIACICA

RECORRIDO : ESPOLIO DE JOSÉ MARETTO

MAGISTRADO : JORGE LUIZ RAMOS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
S
UBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR)

Adoto o relatório.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA, inconformado com a sentença que extinguiu a execução fiscal, em razão da prescrição intercorrente.

O Recorrente alegou, em síntese, que a sentença não atende ao disposto no item 4.5 do Recurso Especial Repetitivo de n.° 1.340.553/RS e a inocorrência da prescrição.

Pois bem.

Acerca da ausência de fundamentação, dispõe o
artigo 489, § 1º, I, III, V, do CPC:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

[...]

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

[...]

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

Por outro lado, especificamente em relação à prescrição intercorrente, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo de n.° 1.340.553/RS, firmou o entendimento de que "
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
". Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)”

No caso em exame, a
sentença recorrida extinguiu o feito executivo fiscal, sob o fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente.

Entretanto, conforme se observa, a sentença a seguir transcrita, prolatada em
27.04.2021
, mostra-se carente de fundamentação, amoldando-se ao disposto no artigo 489, § 1º, I, III, V, do CPC, e não observou o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS:

“
O MUNICÍPIO DE CARIACICA, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio de sua Procuradoria Geral, propôs Ação de Execução Fiscal em face dos devedores inadimplentes acima nominados, objetivando os recebimentos das importâncias descritas nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que instruem as petições iniciais, através da via judicia
l.

Da análise dos autos verifico que, apesar de todos os esforços despendidos pelo Exequente, as ações executivas em curso não podem ter continuidade, eis que foram alcançadas pelo fenômeno da
prescrição intercorrente,
cuja moldura encontra-se em destaque no § 4º, do artigo 40, da Lei n°. 6.830/80, haja vista que durante as efetivas tramitações dos processos não foram encontrados os devedores
ou
bens sobre os quais possam recair as penhoras.

O artigo em referência e seus incisos têm as seguintes redações:

O juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1.° Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2.° Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3.° Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4.° Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5.° A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4° deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Transcritos os dispositivos relativos à prescrição intercorrente previstos na Lei de Execução Fiscal, surge como importante que se delimite os termos iniciais ensejadores da contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, fixados no artigo 174, parágrafo único e inciso I, do Código Tributário Nacional, bem como o termo de recomeço da contagem do referido prazo, no que respeita às execuções fiscais.

Tais normativos estabelecem o prazo de 5 (cinco) anos para a cobrança do crédito tributário, contado a partir da data de sua constituição definitiva, sendo que a prescrição é interrompida pelo despacho do juiz que ordenar a citação do devedor/executado.

Nos processos sob análise a contagem do prazo prescricional se inicia a partir da citação do executado, interrompendo-se com o despacho judicial que ordena a suspensão do curso do processo executivo em razão da não localização do devedor ou de bens penhoráveis (art. 40,
caput,
LEF), retornando-se nova contagem a partir da decisão que ordenar o arquivamento da execução (art. 40, § 4.° LEF).

Neste cenário é relevante considerar,
que todos os executivos acima identificados foram propostos no ano de 2009, e, portanto,
A MAIS DE 11
(ON
ZE
)
ANOS SEM QUE FOSSEM ENCONTRADOS OS DEVEDORES OU BENS SUJEITOS À PENHORA
.
Trata-se de longevidade processual inadmissível no sistema legislativo que rege a cobrança judicial dos haveres públicos e fixa prazos prescricionais (LEF e Código Tributário Nacional – CTN).

Mais relevante ainda é considerar, que no plano constitucional a todos é assegurada a razoável duração do processo, evitando-se, assim, a eternização dos procedimentos que vinculam as partes nos polos ativo e passivo da relação que lhes é imposta pelos regramentos processuais e atribuem aos julgadores as intimações dos contendores às praticas de atos e de abstenções que lhes geram efeitos salutares ou maléficos quanto as suas postulações probatórias nas defesas de seus interesses diante dos juízos singulares e tribunais.

A redação do dispositivo constitucional citado gerou o seguinte texto:
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
(art. 5°. inc. LXXVIII, CF).

A propósito dessa celeridade processual desejada pela Carta Magna discorre JOSÉ FRANCISCO CUNHA FERRAZ FILHO:

A Emenda Constitucional n. 45, de 08.12.2004, voltada especificamente ao Poder Judiciário, acrescentou este inciso.

Trata-se de dispositivo que proclama um ideal, o de todos terem resolvidos os seus processos no âmbito judicial e administrativo em tempo razoável.

(
In, CONSTITUIÇÃO FEDERAL INTERPRETADA, Manole, 3ª. Edição, p. 49. COSTA MACHADO, Organizador; ANNA CANDIDA DA CUNHA FERRAZ, Coordenadora).

Feitas tais considerações relativas ao texto constitucional, e, agora retornando à questão da prescrição intercorrente, em sede de execução fiscal, é oportuno registrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo, tombado sob o número 1.340.553 – RS (2012/0169193-3), sob a relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, tendo como parte recorrente a FAZENDA NACIONAL, e recorrido DJALMA GELSON LUIZ ME – MICROEMPRESA, julgado em 12/09/2018, reconheceu que
o prazo de (1) um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto na Lei de Execução Fiscal, tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo,
sem

prejuízo

dessa

contagem

automática
, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente
o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ; “
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no
caput
, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: [...] o juiz
suspenderá
[...]”). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e
intimada

a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput,
da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege.

4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

Do Recurso Especial Repetitivo em referência, merecem destaques os itens
4.1
,
4.2
e
4.4
, razão pela qual passo a transcrevê-los:

4.1
) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1° e 2° da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo,
sem prejuízo dessa contagem automática
, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.2)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1
(
um) ano de suspensão inicia
-
se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2°, 3° e 4° da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual o Juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública
, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.4)
A
Fazenda Pública
, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF,
deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(
exceto a falta de intimação que constitui o termo inicial
–
4.1.
,
onde o prejuízo é presumido
), por exemplo, deverá demostrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Os termos da decisão da Corte Superior de Justiça são claros e taxativos ao recomendar o reconhecimento da prescrição intercorrente incidente sobre os títulos, cujos processos nos quais tramitarem, as diligências encetadas não resultarem na localização do devedor e/ou de bens passíveis de penhora, desde que seja constatado o decurso temporal de 5 (cinco) anos, contados automaticamente a partir do término do prazo de suspensão dos processos pelo período de 1 (um) ano, conforme a determinação contida no
caput
do art. 40, da LEF.

E nesse contexto em que o decurso temporal, inexoravelmente, conduz ao reconhecimento da ocorrência da prescrição do crédito tributário relativo às execuções fiscais, afigura-se como de menor importância que seja ouvida a Fazenda Pública, nos termos do § 4°, do art. 40, da Lei n° 6.830/80, eis que a eventual inobservância de tal procedimento não impedirá o reconhecimento da prescrição que já se operou sobre o eventual crédito fazendário, independentemente da vontade do representante judicial da Fazenda Pública, do Juiz ou de qualquer outro ator que intervenha no processo.

Aliás, conforme a redação do parágrafo 5°, do citado art. 40, a manifestação prévia da Fazenda Pública será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda, aqui cabendo esclarecer que a referência é relativa à Fazenda Pública Federal, mas a tendência é que tal dispositivo possa também, futuramente alcançar as cobranças que tocarem aos Fiscos Estaduais e Municipais, respectivamente. Ressalte-se que, nos casos em que houver omissão do Juízo em ouvir o Fisco, a Fazenda Pública deverá explicitar, de forma clara, qual o prejuízo que tenha resultado da referida omissão judicial, a fim de que possa ser aferida a validade ou não do ato judicial que tenha decretado a prescrição.

Como se não fossem suficientes os argumentos ora despendidos, para o reconhecimento da prescrição intercorrente elidindo o crédito tributário exequendo, há ainda que ser considerado o elevado custo dos processos judiciais que tramitam pelos Tribunais do País, que em média custam R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), cujos cerca de 78 milhões de feitos levam o
Poder Judiciário a consumir cerca de 1,3% do PIB nacional
.

A esse respeito, transcrevo matéria de autoria do colunista Cláudio Humberto, publicada na página 19 do jornal capixaba “A TRIBUNA”, edição do dia 8 de setembro de 2020:

LITÍGIO ELEVA CUSTO COM O JUDICIÁRIO A 1,3% DO PIB.

Os mais de 78 milhões de processos nos tribunais do País, atualmente, custam R4 4,3 mil, em média. O resultado dessa cultura do litígio é que os custos com o Judiciário equivalem a 1,3% do PIB, enquanto na Argentina são dez vezes menos, 0,13%. O alerta é de Marcelo Buhatem, presidente da Associação Nacional de Desembargadores (Andes). Nos EUA são 0,14%, Itália 0,19%, Chile 0,22% e na Alemanha 0,32% do PIB.

Por derradeiro importa destacar, que do elevado acervo de processos ativos no Judiciário Nacional grande parte é integrada por executivos fiscais, com expressivo volume de
feitos suspensos ou arquivados temporariamente
, em razão de insucesso na busca do devedor ou de bens sujeitos à penhora. O

Ente Público Exequente não arca com os custos desses processos mal sucedidos em seus objetos, pois invoca em seu favor a isenção prevista no art. 39, da LEF. Como consequência dessa benesse legal os custos de milhões de processos recaem sobre o orçamento do
P
oder
J
udiciário, que é obrigado a arcar com as despesas dos executivos fiscais que, quando alcançam seus objetivos, resultam em aporte financeiro aos cofres do Município exequente.

Isto posto,
reconheço a existência da prescrição intercorrente
e
decreto as prescrições dos créditos tributários,
ora em execução, e, consequentemente,
JULGO
EXTINTOS OS PROCESSOS EXECUTIVOS FISCAIS
, com as resoluções de seus méritos, providência que adoto com fundamento no art. 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 40, § 4°, da Lei Federal n° 6.830/80, e nos arts. 487, inciso II e 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Consequentemente,
INDEFIRO
todos os requerimentos das partes que não tenham sido apreciados por este Juízo até esta data.

Sem custas, conforme estabelece o art. 39, da Lei Federal n°. 6.830/80.

Sem verba honorária.

P.R.I.”

Ademais, do exame dos autos, verifica-se que foram encontrados bens passiveis e que a
demora na solução do processo não pode ser atribuída à Fazenda Pública

Isso porque, a
ação de execução fiscal foi proposta em
06.08.
2009.

A
citação editalícia ocorreu em
09.06.2011.

Dentre as diligências implementadas, lograram êxito as
buscas pelo BacenJud, em
07.12.2012,
e pelo RenaJud em
28.02.2014.

Há notícias de que, em

05.04.2016
, houve parcelamento de débito.

E
m
17.12.2018
, o Recorrente requereu a alienação do bem penhorado e a penhora do imóvel relativo aos débito executado, que diz respeito ao IPTU, pedido este que somente foi examinado e indeferido na data da prolação da sentença (27.04.2021).

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para anular a sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem.

É como voto.

Desembargador S
ubstituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)